Tribunal: STF
Processo: HC 57504
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-11
Data de publicação: 1980-03-11

Ementa:
HABEAS CORPUS - IMPETRAÇÃO FUNDADA NA ILEGALIDADE DA SENTENÇA QUE,
PARA EXASPERAR A PENA, FIZERA INCIDIR, DUPLAMENTE, A AGRAVANTE DA
REINCIDENCIA. II - INDEFERIMENTO, EIS QUE O EXAME DOS AUTOS
EVIDENCIA A INOCORRENCIA DO ATO INVOCADO NO PEDIDO DE REVISÃO,
REITERADO NESTE WRIT.